Tribunal: TJSP
Processo: 9000309-14.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DIANTE DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – PEDIDO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE QUE DEVE HAVER TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO DEFINITIVA INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DIANTE DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – PEDIDO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE QUE DEVE HAVER TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO DEFINITIVA INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR COMETIMENTO DE OUTRO DELITO – MARCO INTERRUMPTIVO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117, INCISO IV, DO CP – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000309-14.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENIVALDO FERNANDES SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20541
Agravo em Execução no 90000309-14.2020.8.26.0050
Agravante: RENIVALDO FERNANDES SOUZA
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

DECISÃO DE 1o GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
DIANTE DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO
PEDIDO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE QUE
DEVE HAVER TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA
CONDENAÇÃO
PARA
RECONHECIMENTO
DA
REINCIDÊNCIA INADMISSIBILIDADE EXECUÇÃO
DEFINITIVA INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR COMETIMENTO
DE OUTRO DELITO MARCO INTERRUMPTIVO DA
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 117, INCISO IV, DO CP PRECEDENTES -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por RENIVALDO
FERNANDES SOUZA contra a decisão de fls. 02 e verso, mantida às fls.
55, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Diego Bocuhy Bonilha que
indeferiu pedido de declaração de extinção da punibilidade pela prescrição
executória.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão, alegando
que já decorridos mais de 03 (três) anos do trânsito em julgado para as partes,
sustentando que a mera instauração de inquérito não constitui marco
interruptivo da prescrição executória, diante da necessidade de
superveniência do trânsito em julgado da nova condenação para
reconhecimento da reincidência (fls. 05/08).
Contrariado o recurso (fls. 52/54), manifestou-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 60/61), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 07 de agosto de 2020.
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
O agravante foi condenado pelo cometimento da contravenção
penal de jogos de azar à pena de 03 (três) meses de prisão simples, substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consubstanciada em
prestação pecuniária, conforme Folha de Antecedentes (fls. 44/49).
A sentença condenatória transitou em julgado para ambas as
partes em 04 de março de 2016, expedindo-se mandado de intimação para
início do cumprimento de pena (fls. 43).
Entretanto, o sentenciado não foi localizado, tendo a Defesa
requerido a declaração da extinção de punibilidade pela prescrição
executória, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, em decisão devidamente
fundamentada, observando que houve notícia da pratica de novo delito em
05/10/2017, de modo que, consistindo em marco interruptivo, não poderia ser
reconhecida a prescrição (fls. 02 e verso).
Busca o sentenciado a cassação dessa decisão, sustentando ser
necessária a superveniência do trânsito em julgado do novo delito para
reconhecimento do marco interruptivo.
Sem razão, todavia.
Destaco que, nos termos do artigo 110 do Código Penal, o prazo
de prescrição da pretensão executória deve ser iniciado após o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado de sentença penal condenatória, sendo certo que por respeito ao
Princípio da Igualdade das Partes, este se daria quando não é mais cabível
qualquer recurso de ambas as partes, e não somente da acusação, de modo
que, no caso concreto, iniciou-se em 04/03/2016, não havendo insurgência
recursal nesse sentido.
No entanto, em 05/10/2017, ainda não transcorrido o período de
03 (três) anos conforme artigo 109, inciso VI, do CP, o sentenciado cometeu
novo delito, razão pela qual, implicando em reincidência posterior, teve
interrompido o lapso prescricional, nos termos do artigo 117, inciso VI, do
CP, que vale trazer à colação:
“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no
7.209, de 11.7.1984)
[...]VI - pela reincidência. ”
No mais, dispõe o artigo 63, do mesmo diploma:
“Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984). ”
Assim, não há qualquer exigência legal acerca da necessidade de
haver superveniência do trânsito em julgado da nova condenação para o
reconhecimento do marco interruptivo, ainda que condicionada a posterior
validação à condenação definitiva, retroagindo seus efeitos caso absolvido.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“reincidência, como causa de interrupção da prescrição da pretensão
executória, é contada a partir da prática do novo delito, e não do trânsito em
julgado de eventual sentença condenatória.” (STJ - RHC 68812 / RJ
Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi Julg.: 05/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também assim decidiu esta e. Câmara Criminal:
“Ementa: “Habeas Corpus” Furto qualificado Decisão que
reconverteu pena restritiva de direito em privativa de liberdade,
diante de nova condenação Pretendida a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão executória Inocorrência Início da
contagem que se dá com o trânsito em julgado da sentença para
ambas as partes Penas restritivas de direito que somente podem
ser executadas depois disso Precedentes Prisões em flagrante
delito por crimes outros no curso do lapso respectivo a
interrompê-lo, dada a reincidência posterior Inteligência do art.
117, IV, do CP Precedentes Lapso prescricional não decorrido
Ordem denegada.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2180695-85.2018.8.26.0000 Rel. Des. Ivan
Sartori Julg.: 06/11/2018).
Inviável, portanto, admitir-se a necessidade de trânsito em
julgado da nova condenação para reconhecimento do marco interruptivo, de
modo que a r. decisão atacada deve ser mantida.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora